Tribunal: TJMT
Processo: 1006284-40.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006284-40.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), DERIVAL BARBOSA DE LIMA - CPF: 735.075.128-15 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DAÇÃO EM PAGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o Município à dação de área ou, alternativamente, ao pagamento de indenização pela não transferência de 34 lotes prometidos em permuta formalizada em 1983.

II. Questão em discussão
2. As questões discutidas são: (i) existência de prescrição da pretensão indenizatória por desapropriação indireta; (ii) possibilidade de imposição de obrigação de fazer referente a imóveis afetados ao uso público.

III. Razões de decidir
3. Reconhecimento da prescrição vintenária, conforme Código Civil de 1916, aplicável pela regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002.
4. Instauração de processo administrativo e emissão de parecer favorável não suspendem nem interrompem o curso prescricional, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos.
Tese de julgamento: "1. A desapropriação indireta ocorrida sob a vigência do Código Civil de 1916 se sujeita ao prazo prescricional de 20 anos. 2. Procedimentos administrativos e pareceres jurídicos favoráveis não suspendem nem interrompem a prescrição da pretensão indenizatória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIV; CC/1916, art. 550; CC/2002, arts. 1.238, parágrafo único, e 2.028.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.757.352/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22/06/2020, DJe 07/08/2020 (Tema 1.019).

STJ, AgInt no REsp 2.111.528/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra a sentença (Id. 174820490) que julgou procedentes os pedidos formulados por DERIVAL BARBOSA DE LIMA na Ação de Obrigação de Fazer, condenando o Município ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na dação em pagamento de outra área de valor equivalente aos 34 lotes nas quadras "F" e "O" do Loteamento Jardim Vista Alegre, de forma livre e desembaraçada, no prazo de 60 dias; e Alternativamente, caso não disponha de área equivalente, ao pagamento de indenização pecuniária correspondente ao valor atualizado dos 34 lotes, a ser apurado em liquidação;

Em suas razões recursais (Id. 231449535), o Município de Cáceres alega preliminarmente a ocorrência de prescrição e decadência da pretensão autoral.

No mérito, sustenta a inexistência de obrigação de fazer ante a impossibilidade jurídica de proceder à dação em pagamento dos imóveis localizados nas quadras "F" e "O", por se tratar de áreas afetadas a equipamentos comunitários nos termos da Lei 6.766/79.

Nas contrarrazões (Id. 231862865), o autor rebate os argumentos recursais, impugnando a ocorrência de prescrição ou decadência, bem como reafirmando o direito à contraprestação pecuniária ou com imóvel equivalente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES contra a sentença (Id. 174820490) que julgou procedentes os pedidos formulados por DERIVAL BARBOSA DE LIMA na Ação de Obrigação de Fazer, condenando o Município ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na dação em pagamento de outra área de valor equivalente aos 34 lotes nas quadras "F" e "O" do Loteamento Jardim Vista Alegre, de forma livre e desembaraçada, no prazo de 60 dias; e Alternativamente, caso não disponha de área equivalente, ao pagamento de indenização pecuniária correspondente ao valor atualizado dos 34 lotes, a ser apurado em liquidação.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por DERIVAL BARBOSA DE LIMA contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT, em que o autor alega ser proprietário de um imóvel rural no município e que, no ano de 1983, formalizou requerimento junto à Prefeitura propondo transferir sua propriedade em troca da outorga de 34 lotes localizados nas quadras "F" e "O" do Loteamento Jardim Vista Alegre.

Em 14/10/1983, a área do autor foi avaliada em 3 milhões de cruzeiros e, em 18/07/1985, ele efetivamente transferiu a escritura do imóvel rural para o Município (Id. 271683856). Porém, o Município nunca formalizou a transferência dos lotes prometidos em contraprestação.

O autor relata ter descoberto posteriormente que os lotes ofertados eram classificados como "áreas de equipamentos comunitários", tendo o Município, em 1998, desafetado apenas a quadra "F" através da Lei Municipal no 1.492/98 para regularizar ocupações existentes (Id. 271683860 – FLS. 35).

Após diversas tentativas infrutíferas de composição administrativa, inclusive parecer favorável da Procuradoria Municipal (Id. 271683859), o autor ingressou com a presente ação pleiteando a condenação do Município em obrigação de fazer, para realizar a dação em pagamento com a transferência de área equivalente aos 34 lotes ou, alternativamente, indenização pecuniária correspondente.

O Município apresentou contestação alegando preliminar de prescrição e, no mérito, a impossibilidade de transferência dos imóveis da quadra "F" e "O", por estarem afetados a uso comunitário pela Lei 6.766/79 (Id. 271683874).

O autor impugnou (Id. 94896680) e, após instrução probatória, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos autorais para condenar o Município à obrigação de fazer (dação em pagamento de área equivalente) ou, alternativamente, ao pagamento de indenização equivalente ao valor de mercado dos lotes, além de custas e honorários (Id. 271683877).

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão, a fim de evitar injustiças e conferir a devida segurança jurídica.

Vale dizer ainda, que a Ação de Desapropriação Indireta, porque possui natureza real, não se sujeita ao disposto no Decreto no 20.910 /1932, que regula a prescrição quinquenal das dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, mas, sim, ao disposto no Código Civil , inclusive, quanto as causas que suspendem e/ou interrompem a prescrição.

No caso, infelizmente, a pretensão indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição.

De início, cumpre ressaltar que os fatos ora em discussão ocorreram sob a vigência do Código Civil de 1916.

E, em casos com o presente, a jurisprudência se firmou no sentido de que "restando caracterizada a desapropriação indireta, aplica-se o raciocínio da súmula n. 119 deste Tribunal Superior e não as diretrizes do Decreto- Lei n. 20.910/32" (STJ, 2a Turma, REsp n. 536.600/SC, rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 18.08.2005).

A referida Súmula dispõe que "A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos." e sua edição assentou-se no texto do art. 550 do Código Civil de 1916, que estabelecia o mesmo prazo vintenário para as ações de usucapião.

Ocorre que, com o advento do Código Civil de 2002, houve redução do prazo para a usucapião extraordinária, e, nos termos de seu artigo 1.238, parágrafo único, passou-se a entender que o prazo prescricional para a pretensão indenizatória da desapropriação indireta é de dez anos.

Sobre o tema, houve o julgamento dos REsps 1.757.352/SC e 1.757.385/SC, submetidos ao rito dos Recursos Especiais repetitivos, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC" (REsp 1.757.352/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/08/2020 - Tema 1.019).

Ademais, em função dessa redução, aplica-se a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, segundo a qual, caso já tenha transcorrido mais da metade do anterior prazo prescricional quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se continuar sua contagem nos termos da legislação revogada.

No caso dos autos, ocorreu a desapropriação indireta da área em 1983 e o apelado efetivamente transferiu a escritura do imóvel rural para o Município (Id. 271683856).

Portanto, considerando-se que a desapropriação indireta ocorreu em julho de 1983, tem-se que, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (10 de janeiro de 2.003) já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional vintenário, de modo que este se aplica ao caso concreto.

Ocorre que a presente demanda somente foi ajuizada em julho de 2022, ou seja, mais de 40 anos após a data da desapropriação indireta (1983), e portanto, impõe-se a conclusão no sentido da ocorrência da prescrição da respectiva pretensão indenizatória.

E ainda que se considere o Processo Administrativo no. 383/88, iniciado em 1988 (id. 271683860), tal fato não muda a conclusão acima consignada.

Isso porque a instauração desse procedimento administrativo, em que supostamente discute-se eventual reparação financeira pela desapropriação, não teve o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Afinal, conforme o entendimento do Col. STJ, " a existência de processo administrativo com a finalidade de cobrança de indenização por desapropriação indireta, protocolado pela parte credora, não se encaixa na hipótese em que esta Corte Superior admite a suspensão da prescrição, pois o reconhecimento da dívida tem que ser feita pelo devedor e não pelo credor. Nesse

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 14/4/2021. REsp 1.162.127/DF, Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 9/10/2013." (AgInt no REsp n. 2.111.528/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

Outrossim, não se ignora que houve também o reconhecimento da dívida pelo devedor através do parecer da procuradoria geral do município id. 271683859, no entanto, esse ocorreu em 2011, quando já havia ocorrido o instituto da prescrição.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA Pretensão dos Autores ao recebimento de indenização por apossamento administrativo de seu bem imóvel Impossibilidade Cerceamento de defesa Julgamento antecipado Inocorrência Prescrição Apossamento administrativo ocorrida em 2000 para a realização de obras

Ação ajuizada em 2023 Decurso do prazo prescricional de dez anos Súmula no 119/STJ Art. 2.028 do CC Art. 1.238, parágrafo único, do CC Tema no 1.019/STJ - Honorários advocatícios sucumbenciais Necessidade de fixação nos patamares mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC Sentença de improcedência da ação parcialmente reformada apenas quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais Apelação parcialmente provida. (TJSP; Apelação Cível 1009076-56.2023.8.26.0606; Relator (a): Ana Lia

arte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2024; Data de Registro: 01/08/2024)

APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. MUNICÍPIO DE OSASCO. Alegação de que houve apossamento ilegal dos lotes de propriedade das autoras, sem o regular procedimento desapropriatório e tampouco qualquer oferta de ressarcimento. Aplicação do Tema 1019 do STJ ao caso. Prazo prescricional da ação de desapropriação indireta que é de 10 anos. Início do aterro sanitário na década de noventa, com sua expansão pelo Decreto no 9.615/2006, quando foram incluídos, dentre outros, os lotes descritos na inicial. (...). Presunção de ciência da ocupação não refutada. Impossibilidade de se reconhecer que a proteção constitucional ao direito de propriedade, condicionada à função social desta, pudesse eximir os titulares do domínio de dispensarem por mais de década qualquer medida de atenção ao imóvel de respectiva propriedade. Hipótese em que se nulificaria absolutamente o dever de atendimento à função social que a Constituição torna correlato ao direito de propriedade. Prescrição configurada. Sentença mantida. Recurso não provido . (TJSP; Apelação Cível 1010424-33.2023.8.26.0405; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/08/2024; Data de Registro: 19/08/2024)

Além disso, mesmo que se considerasse que a efetuação da transferência da escritura pública para prefeitura em 1985 teria interrompido o prazo prescricional, ainda assim, teria operado a prescrição, pois transcorridos mais de 20 anos entre tal e a propositura da ação (22/07/2022).

Inevitável, assim, reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, de modo que a r. sentença deve ser RETIFICADA, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, pelos fundamentos supra.

Ante o exposto, DOU provimento ao recurso do Município, e por consequência inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025